Tribunal: TJDFT
Processo: 0805609-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. VENDA DE PASSAGEM. TRECHO DIVERSO. ATRASO NA CHEGADA DO VEÍCULO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela segunda ré em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para: 1) CONDENAR a 1a ré a pagar à requerente a importância de R$ 10,68 (dez reais e sessenta e oito centavos), a título de indenização por danos materiais; 2) CONDENAR as rés a pagarem, solidariamente, à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta que a condenação da requerida por suposta quebra de confiança não é razoável; que é impossível impedir que um ônibus se atrase e exigir um serviço que atinja a perfeição. Sustenta a inexistência de danos morais e, eventualmente, requer a minoração do valor fixado a título de indenização.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a situação narrada pela autora lhe causou danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Na origem, a autora narra que adquiriu uma passagem de ônibus por meio do site do segundo réu para o trecho Goiânia – Brasília que seria realizado pela primeira ré, com embarque previsto para o dia 14/11/2024, às 08:00. Relata que após espera de mais de 60 minutos na plataforma, chegou um ônibus da empresa requerida, contudo, foi informada pelo motorista que o veículo realizava o trecho Goiânia – Cuiabá e não Brasília, o que a fez comprar nova passagem por outra empresa para que pudesse chegar ao destino no horário adequado para cumprir seus compromissos.
6. Analisando o conteúdo fático-probatório dos autos, não se constata, no caso concreto, a existência de situação apta a configurar dano moral. Com efeito, a passagem de ID 71073768 demonstra que a autora adquiriu passagem de Goiânia para Brasília, contudo a linha que realizava o trecho era Cuiabá-Brasília, de modo que não restou comprovado que o ônibus que parou na plataforma enquanto a autora aguardava não era o veículo correto ou mesmo que o veículo que realizaria a viagem não chegou com atraso de mais de 60 minutos, após a parada do primeiro veículo. Não obstante, a autora logrou êxito em adquirir nova passagem e chegar ao destino final com apenas duas horas de atraso.
7. Assim, o desgaste da situação não é suficiente para configurar lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Portanto, as circunstâncias refletem mero descumprimento contratual, que exige a resolução apenas quanto aos danos materiais, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.